Tribunal: CARF
Processo: 19647.015362/2007-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLAUDIA CRISTINA NOIRA PASSOS DA COSTA DEVELLY MONTEZ
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-28
Data de publicação: 2020-08-13

Inteiro teor:
S2-TE02
S2-TE02 MINISTÉRIO DA ECONOMIA
MINISTÉRIO DA ECONOMIA Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
19647.015362/2007-11 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
2002-005.432 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária Sessão de
Sessão de
28 de julho de 2020 Recorrente
Recorrente
JOAO BOSCO DA SILVA Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2002
PAGAMENTO.
EXTINÇÃO
DO
CRÉDITO
TRIBUTÁRIO.
NÃO
CONHECIMENTO DO RECURSO VOLUNTÁRIO.
O pagamento da exigência, sendo uma das modalidades de extinção do crédito
tributário, é incompatível com a interposição de recurso.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso voluntário.
(assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente e Relatora
Participaram do presente julgamento os conselheiros: Claudia Cristina Noira
Passos da Costa Develly Montez, Mônica Renata Mello Ferreira Stoll, Thiago Duca Amoni e
Virgílio Cansino Gil.
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto em face de decisão da 2a Turma da
DRJ/REC, que considerou improcedente a impugnação, em decisão assim ementada
(fls.182/190):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Ano-calendário: 2002
COMPOSIÇÃO DO CRÉDITO. AÇÃO TRABALHISTA. RECOLHIMENTO IRRF.
Cabe ao interessado comprovar a composição dos valores recebidos em decorrência de
julgamento realizado na Justiça do Trabalho, a fim de possibilitar à Administração
Tributária a aferição se a importância recolhida a título de imposto de renda na fonte
inclui a parcela relativa aos honorários advocatícios.
IRRF. ANTECIPAÇÃO DO IMPOSTO APURADO PELO CONTRIBUINTE.
RESPONSABILIDADE. Quando a incidência na fonte tiver a natureza de antecipação
do imposto a ser apurado pelo contribuinte, a responsabilidade da fonte pagadora pela
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19647.015362/2007-11
Fl. 210
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-005.432 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 19647.015362/2007-11

retenção e recolhimento do imposto extingue-se, no caso de pessoa física, no prazo
fixado para a entrega da declaração de ajuste anual.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. PROVA. Nos termos dos artigos 15 e 16
(inc. III) do Decreto no 70.235/1972, cumpre ao contribuinte instruir a peça
impugnatória com todos os documentos em que se fundamentar e que comprovem as
alegações de defesa.
MATÉRIA NÃO CONTESTADA. EFEITOS. Considerar-se-á não impugnada a
matéria que não tenha sido expressamente contestada pelo impugnante.
Em face do sujeito passivo foi emitido o Auto de Infração de fls. 6/17, relativo ao
ano-calendário 2002, decorrente de procedimento de revisão de suas Declarações de Imposto
sobre a Renda da Pessoa Física (DIRPF), em que a fiscalização apontou omissão de rendimentos
recebidos de pessoas físicas, além de exigir a multa isolada pela falta de recolhimento de carnê-
leão. A autuação exige do contribuinte imposto suplementar no montante de R$33.583,87,
acompanhado da multa de ofício de 75% e dos juros de mora, e multa isolada de R$22.850,92.
Cientificado da exigência fiscal em 21/12/2007 (fl.79), o contribuinte impugnou-a
em 22/1/2008 (fls. 81/164). A defesa apresentada foi assim sintetizada na decisão recorrida:
4.1. informa preliminarmente ter efetuado o pagamento do imposto de renda, de
forma integral, anexando comprovantes (DARF);
4.2. referindo-se às intimações para prestação de informações, recebidas nos
dias 28/06/2007, 29/07/2007 e 27/10/2007, discorreu e comentou os
esclarecimentos encaminhados à fiscalização;
4.3. em relação aos alvarás recebidos nos autos do processo de Gilberto Pereira
da Silva, aduziu que apenas recebeu o valor de R$ 21.055,71 (alvará no
12757/02) e R$ 13.468,05 (alvará no 12761/02), totalizando R$ 34.523,76.
Entretanto, em relação a este mesmo rendimento, no procedimento de apuração
do imposto devido deixou de considerar o pagamento efetuado a José Fernando
de Andrade, no valor de R$ 6.904,00, conforme recibo anexado;
4.4. no tocante aos rendimentos pagos por intermédio dos alvarás 894/02 e
895/02, recebidos de Evilásio Xavier da Costa, no valor de R$ 1.000,00 cada
alvará, reconheceu que os mesmos não foram declarados;
4.5. o mesmo ocorreu em relação ao alvará no 4877/02 no valor de R$ 392,47
recebido de Lenivaldo Clóvis Ferreira e o alvará no 34436/02 recebido de Mario
José Santana Júnior observou que houve confissão do impugnante informando
que os mesmos não foram declarados, justificando que o equívoco decorreu de
sue entendimento ao considerar que tais rendimentos eram isentos de tributação;
4.6. sobre os rendimentos recebidos de: (a) Guiarone Pereira Bezerra de Araújo
(alvará no 7458/02, no valor de R$ 54.893,13); (b) Rosildo Marcus Cavalcante
(alvará no 10679/02, no valor de R$ 12.535,91); (c) José Marques dos Santos
(alvará no 20864/02, no valor de R$ 6.945,18); e (d) Carlos Antônio Francisco
da Luz (alvará no 26619/02, no valor de R$ 35.800,08); justificando que tais
importâncias não foram declaradas em razão de que as sentenças dos
respectivos processos atribuíram às empresas rés/reclamadas a responsabilidade
pelo pagamento, e recolhimentos do imposto de renda incidente sobre o crédito
de cada processo, tratando-se de hipótese de substituição da responsabilidade
tributária do contribuinte pela empresa ré/reclamada;
4.7. que apenas recebeu a documentação referente aos rendimentos recebidos de
Guiarone Pereira Bezerra de Araújo, Rosildo Marcus Cavalcante e Carlos
Fl. 211
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-005.432 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 19647.015362/2007-11

Antônio Francisco da Luz, confessando a procedência dos lançamentos
efetuados em relação ao rendimento recebido de José Marques dos Santos;
4.8. asseverou que a mesma situação acima relatada ocorreu em relação aos
rendimentos recebidos de Marcus Soares da Silva (processo 00572-1996), ou
seja, a empresa foi condenada a arcar com o pagamento do imposto de renda
incidente sobre todo o crédito, conforme se comprova com o DARF ora
anexado;
4.9. concordou com a cobrança do imposto de renda referente aos rendimentos
percebidos de Rogério Timóteo dos Santos, uma vez que o impugnante deixou
de informar os valores em sua declaração de imposto de renda;
4.10. insurgiu-se ainda contra a forma de cálculo do imposto utilizada pela
auditoria fiscal, uma vez que não foram contemplados os valores pagos a título
de honorários a José Fernando de Andrade nos processos de Gilberto Pereira da
Silva (R$ 6.904,00) e Carlos Antônio Francisco da Luz (R$ 5.191,00);
4.11. esclareceu ainda que, por equívoco, deixou de informar em sua DIRPF a
pensão alimentícia paga a Karla Maria da Silva Cavalcanti, conforme
comprovam os recibos juntados, no total de R$ 9.360,00;
4.12. requer que suas razões sejam apreciadas e julgadas procedentes.
Intimado da decisão do colegiado de primeira instância em 25/11/2009 (fl. 193), o
recorrente apresentou recurso voluntário em 24/12/2009 (fls. 194/208), no qual alega, em
apertado resumo, que:
- o demonstrativo de cobrança encaminhado a ele junto coma decisão recorrida
seria indevido, uma vez que o valor da multa já teria sido integralmente recolhido.
- seu recurso recairia sobre os rendimentos decorrentes de ações judiciais
ajuizadas perante à Justiça do Trabalho por Gilberto Pereira da Silva, Guiarone Pereira Bezerra
de Araújo, Rosildo Marcus Cavalcante, Carlos Antonio Francisco da Luz e Marcus de Sá Soares.
- em relação a Gilberto Pereira da Silva, só teria recebido o montante de
R$34.523,76, vinculados aos alvarás no 12757/02 e 12761/02. Seriam esses os alvarás que teriam
servido de base para o procedimento fiscal, inexistindo nos autos qualquer outro alvará que
suporte o lançamento do rendimento de R$45.547,56.
- o erro teria ocorrido em decorrência de equívoco cometido pelo contribuinte por
ocasião do atendimento à intimação, quando teria informado o recebimento do montante de
R$45.547,56 e juntado o recibo firmado. Já teria informado sobre a ocorrência do erro e os
documentos juntados aos autos confirmariam a percepção apenas dos dois alvarás já indicados,
incluindo as informações prestadas pela instituição bancária.
- a decisão recorrida não teria considerado os argumentos apresentados acerca dos
pagamentos efetuados a José Fernando de Andrade, de R$6.904,00. Seria de se excluir da base
de cálculo com base no recibo juntado aos autos, sob pena de cometer grave prejuízo ao
recorrente.
- No tocante aos rendimentos recebidos de Guiarone Pereira Bezerra de Araújo,
Rosildo Marcus Cavalcante e Carlos Antonio Francisco da Luz, não os teria declarado em face
das sentenças proferidas terem atribuído às empresas a responsabilidade pelo pagamento e
recolhimento do IR sobre o crédito apurado.
Fl. 212
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-005.432 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 19647.015362/2007-11

- seria a hipótese de substituição da responsabilidade tributária do contribuinte
para a empresa reclamada por determinação legal. DARFs juntados aos autos comprovariam que
os impostos teriam sido efetivamente recolhidos.
- os recolhimentos efetuados e comprovados, contemplariam os valores brutos das
ações, o que incluiria os honorários advocatícios por ele percebidos.
- em alguns processos, tendo sido a responsabilidade atribuída às empresas, o
recorrente teria ficado impossibilitado de fazer a prova exigida, visto que os documentos
pertenceriam às empresas.
- a cobrança de imposto em decorrência da autuação caracterizaria o bis in idem,
uma vez que as empresas já teriam efetuado os recolhimentos determinados pela Justiça do
Trabalho.
- teria havido equívoco de sua parte ao não informar esses rendimentos no campo
relativo aos rendimentos isentos ou não tributáveis.
- dos rendimentos recebidos na ação judicial de Carlos Luz, teriam que ser
deduzidos os honorários pagos a José Carlos de Andrade, de R$5.191,00, conforme recibo
juntado.
- no curso da ação fiscal, apresentara recibo emitido por José Fernando de
Andrade, no valor de R$10.912,00, nos autos da ação de Guiarone de Araújo, que teria sido
acatado pela autoridade fiscal. Por analogia e por se tratar de situação exatamente igual, os
recibos apresentados teriam que ser acatados. Os valores não teriam sido informados na época
própria em razão de equívoco.
- a pensão requerida deveria ser acatada à vista dos recibos apresentados. A
menção ao artigo 219, parágrafo único, do Código Civil pela decisão recorrida seria indevida
visto, no caso, existe uma relação direta entre o contribuinte e o Fisco. Acrescenta que o único
meio de provar o pagamento da pensão seria por meio do recibo firmado pela beneficiária, que
teria declarado esses rendimentos à Receita Federal do Brasil.

Voto
Conselheira Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez – Relatora

De início, forçoso observar que o crédito foi extinto por pagamento, conforme
informou o contribuinte em impugnação e conforme atesta o extrato do processo às fls.178/180.
Importante destacar que existem apenas dois lançamentos de multa isolada que aparecem como
suspensos, mas o contribuinte em seu recurso informa que efetuou o pagamento integral da multa
isolada e requer a extinção da cobrança. A multa isolada aplicada foi inclusive tratada como
matéria não impugnada na decisão recorrida. Ou seja, inexiste litígio quanto ao crédito ainda
pendente de pagamento no sistema da Receita Federal do Brasil.
Os recolhimentos juntados aos autos indicam que o imposto suplementar foi
integralmente recolhido pelo contribuinte (fl.110).
A fase litigiosa do procedimento administrativo se caracteriza pelo conflito de
interesses submetido à Administração.
Fl. 213
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2002-005.432 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 19647.015362/2007-11

Com o pagamento do crédito exigido, finda o conflito e a obrigação tributária
deixa de existir. O pagamento efetuado pelo contribuinte, de acordo com o art.156, I, da Lei no
5.172, de 1966 (Código Tributário Nacional - CTN), é uma das modalidades de extinção do
crédito tributário:
“Art. 156. Extinguem o crédito tributário:
I - o pagamento;
(...)”
Verifica-se ainda que o recolhimento efetuado se utilizou do benefício da redução
de 50% da multa de ofício, previsto no art.6o, inciso I, da Lei no 8.218, de 1991:
Art. 6o Ao sujeito passivo que, notificado, efetuar o pagamento, a compensação ou o
parcelamento dos tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil,
inclusive das contribuições sociais previstas nas alíneas a, b e c do parágrafo único do
art. 11 da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991, das contribuições instituídas a título de
substituição e das contribuições devidas a terceiros, assim entendidas outras entidades e
fundos, será concedido redução da multa de lançamento de ofício nos seguintes
percentuais: (Redação dada pela Lei no 11.941, de 2009) (Vide Decreto no 7.212, de
2010)
I – 50% (cinquenta por cento), se for efetuado o pagamento ou a compensação no prazo
de 30 (trinta) dias, contado da data em que o sujeito passivo foi notificado do
lançamento; (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009)
Ora, o benefício concedido tem como razão de ser justamente a não apresentação
de defesa. É facultado ao contribuinte renunciar ao processo administrativo fiscal e ter o
benefício de pagar o tributo com a redução da multa.
Portanto, tendo sido feita a opção pelo pagamento do crédito, com sua
consequente extinção, o contribuinte renunciou ao direito de discutir a exação fiscal, sendo
incabível qualquer manifestação desta instância de julgamento quanto às questões suscitadas
pelo contribuinte às fls. 194/208.
Quanto ao pleito para consideração de dedução não pleiteada por ocasião da
entrega da declaração de ajuste, trata-se de matéria não afeta ao lançamento, não cabendo
apreciação por este colegiado, que deve se ater aos limites da lide. O pleito deveria ser
direcionado à Unidade da Receita Federal do Brasil de seu domicílio tributário, a quem compete
sua análise.
Pelo exposto, voto no sentido de não conhecer o recurso voluntário.
(assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez

Fl. 214
DF CARF MF
Documento nato-digital